Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ILÍCITA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE IMPOSTO AO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DISTRITAL. PACIENTE ENTUBADO. APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DESLIGADO POR OUTRO PACIENTE. FALTA ABSOLUTA DE CONTROLE DE RISCOS PARA SEGURANÇA DA SAÚDE DOS PACIENTES INTERNADOS EM SETOR DE EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ASSISTENCIAL DE SAÚDE. DANO EVITÁVEL NÃO AFASTADO. PROCEDIMENTOS ATINENTES A NÍVEIS DE ATENÇÃO EXIGÍVEIS NÃO OBSERVADOS. FALTA QUE RESULTOU EM DANO IRREVERSÍVEL AO PACIENTE QUE FOI A ÓBITO. OMISSÃO PUNÍVEL. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. PONDERAÇÃO. NATUREZA COMPENSATÓRIA. ABALO PSÍQUICO PELA PREMATURA MORTE DO GENITOR. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA AO ENTE DISTRITAL OFENSOR. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA OMISSÃO ILÍCITA. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
2. Omissão ilícita caracterizada pela ausência de práticas seguras de cuidado de saúde no setor de emergência do hospital público em que um dos pacientes desligou, sem que fosse percebido, dois aparelhos de ventilação mecânica que auxiliavam o tratamento de outros pacientes. A ação não percebida de desligamento dos aparelhos respiratórios, então fundamentais ao tratamento do genitor do autor, que estava entubado, é elemento revelador da inadequação do serviço de saúde prestado no nosocômio em que esteve internada a vítima. Absoluta falta de controle de riscos que indica ausência de padrão mínimo de qualidade para funcionamento do serviço público assistencial de saúde disponibilizado à população. Falha grave de segurança do paciente. Ausência de vigilância sobre os pacientes que permitiu a ocorrência de situação inusitada, a qual deu causa a dano desnecessário ao paciente que veio a óbito.
3. Dano moral. Quantum indenizatório. Valor fixado após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor.
4. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados.